Tribunal: STF
Processo: RE 1379876
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação do ora recorrente e deu provimento ao recurso ministerial, em julgamento assim ementado (eDoc. 6, fls. 2-4):



    ”Ementa: 1-) Apelações criminais. Não provimento do recurso defensivo e acolhimento do recurso do Ministério Público, para aumentar a pena de 2/3 e fixar o regime inicial fechado. 



    2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o roubo, com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, ao apelante/apelado. 



    3-) A pena sofrerá ligeira modificação. Na primeira fase, a pena-base pode ficar no mínimo legal, ou seja, quatro (4) anos de reclusão e dez (10) dias-multa. Na segunda fase, a menoridade não leva a pena aquém do mínimo – Súmula 231 do ESTJ, a pena fica no mesmo patamar. Não há agravantes. Na terceira fase, não há causas de diminuição. Em razão do emprego de arma de fogo, com incidência do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, aumenta-se de 2/3. Inexiste desproporcionalidade ou não razoabilidade na fração eleita pelo legislador ordinário, apenas uma opção para o malefício de seu uso (ferir alguém ou ceifar a vida de terceiros), critério único que não fere a individualização da pena, ao contrário, prevê a maior potencialidade lesiva de sua utilização e exacerba-se a pena. Tem-se, pois, seis (6) anos e oito (8) meses de reclusão e dezesseis (16) dias-multa. Deve-se ter em mente que o legislador ao editar uma lei deve ficar vinculado à realidade e aos instrumentos que possui para coibir o avanço da criminalidade. No caso presente, percebe-se que o roubo tem se proliferado, em todos os lugares, sendo a forma mais temida a que usa o instrumento pérfuro-contundente, na modalidade arma de fogo. O infrator pode ameaçar, lesar alguém, tirar a vida e causar sérios problemas emocionais e psicológicos na vítima. Percebeu-se que o aumento de 1/3 a 2/3 seria insuficiente para o avanço do roubo com essa causa de aumento, portanto, optou-se por uma fração única, 2/3, conjugada ou não com a do art. 157, § 2º, inciso II, do Estatuto Repressivo. Se existem condutas gravíssimas menos apenadas, o inverso deve ser feito, ou seja, elevar a pena em abstrato ou a fração para aumento daquelas infrações penais, não o contrário. Inviabilidade de se declarar inconstitucionalidade incidental (art. 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal). A pena é final, pois mais nada a altera. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica. 



    4-) O regime inicial da pena corporal é o fechado. Não há violação de dispositivo legal, art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal, pois lá se colocou uma faculdade, não uma obrigatoriedade, ao Julgador. O condenado a pena superior a 4 anos e não excedente a 8 anos, ‘poderá’, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. Existe imposição no que tange ao regime fechado: ‘o condenado a pena superior a oito anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado’ (grifei). O crime de roubo foi planejado, com uso de arma de fogo, realizado por três pessoas, em duas motos, para maior eficácia do resultado. Tudo foi feito durante a noite. Isso mostra frieza e ousadia. O apelante foi preso e tinha em seu poder parcela da ‘res furtiva’. Denota periculosidade, personalidade desvirtuada e conduta social inapropriada. Ele desrespeita os princípios ético-jurídicos vigentes, ‘viver honestamente’ e ‘não causar lesão’. Dessa forma, retribui-se pela conduta delituosa; previne-se que não ocorra mais e proporciona-se que reflita sobre seu ato, voltando ao convívio em sociedade em harmonia. 



    5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém. 



    6-) Não se pode acolher o pleito de fls. 249/252 e 273. Recurso preso (fls. 183/184). Ele está no cárcere durante toda a tramitação, não teria sentido, agora, ainda mais que se aumentou a pena e colocou-se o regime mais rigoroso, deixar ficar em liberdade, além disso praticou crime com grave ameaça, com arma de fogo e concurso de agentes, tem, portanto, periculosidade, ousadia, personalidade e conduta social desvirtuadas, logo, deve-se assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal”. 



    Opostos Embargos de Declaração, que foram rejeitados (e-STJ, eDoc. 8, fls. 1-5). 



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema e sustenta que o acórdão teria negado vigência ao art. 5º, XXXV, XXXIX e XLVI, da CF/88. 



    Sustenta que o acórdão recorrido (a) “acaba por tornar o roubo à mão armada mais grave do que o homicídio com arma de fogo e também porque prevê um aumento eterno e fixo para todo e qualquer roubo mediante emprego de arma de fogo, seja lá quais tipos, quantas e qual o grau de intimidação ocorreu concretamente, tornando objetivamente idêntica qualquer situação de roubo à mão armada” (eDoc. 12, fl. 6); (b) “infringe também o sistema de controle de constitucionalidade das normas, ao declarar que em nosso ordenamento somente cabível controle concentrado, o que não corresponde à realidade jurídica, uma vez prevista possibilidade, também, de controle de constitucionalidade difusa e não apenas concentrado, enquadrando-se as hipóteses, pois, à admissão, conhecimento e julgamento do recurso extraordinário”; e (c) a cláusula de reserva de plenário apenas impõe aos Tribunais de que ao se pretender declarar a inconstitucionalidade de lei, seja a matéria apreciada pelos Plenos das Cortes respectivos, por um bom e razoável motivo político: causaria uma desordem que em um Estado federado, uma turma dissesse que tal regra legal é inconstitucional (nada jurídico) e outra a desse significado social dando-lhe vigência. Assim, isso não é razão para que não se declare a inconstitucionalidade da norma. Basta levar o recurso ao Tribunal Pleno. 



    Por fim, requer “seja dado provimento ao presente Recurso Extraordinário para declarar a inconstitucionalidade da norma em debate, cassando o v. acórdão do TJSP para descartar a majorante, senão, ao menos restabelecer a sentença de piso” (eDoc. 12)



    O Tribunal a quo admitiu o Recurso Extraordinário (eDoc. 14).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, incide ao caso o obstáculo da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), pois muito embora suscita-se violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, houve a mera indicação genérica de infringência ao art. 5º, XXXV, da CF/88, sendo certo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar especificamente, através de uma correlação lógica entre os fatos e a redação do dispositivo constitucional, no que consistiria a alegada violação direta.



    Por fim, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora recorrente e deu provimento ao apelo ministerial para aumentar a pena do roubo em 2/3, pelo emprego de arma de fogo, e fixar o regime inicial fechado com base nos seguintes argumentos (eDoc. 6, fls. 12/13):



    Na terceira fase, não há causas de diminuição. Em razão do emprego de arma de fogo, com incidência do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, aumenta-se de 2/3 ("- A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que o art. 68, Parágrafo Único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta" (HCc 472771/SC – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – J. 4.12.2018 – DJe 13.12.2018). Inexiste desproporcionalidade ou não razoabilidade na fração eleita pelo legislador ordinário, apenas uma opção para o malefício de seu uso (ferir alguém ou ceifar a vida de terceiros), critério único que não fere a individualização da pena, ao contrário, prevê a maior potencialidade lesiva de sua utilização e exacerba-se a pena. Tem-se, pois, seis (6) anos e oito (8) meses de reclusão e dezesseis (16) dias-multa. 



    Deve-se ter em mente que o legislador ao editar uma lei deve ficar vinculado à realidade e aos instrumentos que possui para coibir o avanço da criminalidade. 



    No caso presente, percebe-se que o roubo tem se proliferado, em todos os lugares, sendo a forma mais temida a que usa o instrumento pérfuro-contundente, na modalidade arma de fogo. O infrator pode ameaçar, lesar alguém, tirar a vida e causar sérios problemas emocionais e psicológicos na vítima. 



    Percebeu-se que o aumento de 1/3 a 2/3 seria insuficiente para o avanço do roubo com essa causa de aumento, portanto, optou-se por uma fração única, 2/3, conjugada ou não com a do art. 157, § 2º, inciso II, do Estatuto Repressivo. 



    Se existem condutas gravíssimas menos apenadas, o inverso deve ser feito, ou seja, elevar a pena em abstrato ou a fração para aumento daquelas infrações penais, não o contrário. 



    Efetivamente, deve incidir a referida majorante no patamar legal de 2/3 (dois terços), motivo pelo qual não há falar em desproporcionalidade na aplicação da fração de aumento no patamar escolhido pelo legislador, por não haver faculdade de modulação do acréscimo (RHC 198.185, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 16/8/2021. E ainda: HC 187.371, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 29/6/2020; HC 212.676, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 8/6/2022 .



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente